Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-38.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001594-38.2023.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA APELADO: GERALDO FERREIRA LIMA Advogado(s):CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA EXISTENTE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos materiais e morais ajuizada por consumidor, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou o banco à restituição dos valores debitados, em dobro a partir de 30/03/2021, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. O banco sustenta decadência e prescrição, validade do contrato firmado, recebimento dos valores pelo autor e inexistência de dano moral, além de requerer a devolução simples das parcelas. O autor, por sua vez, impugna a assinatura aposta no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado são válidos e regulares, ou se houve fraude; (ii) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento de mérito ou se se impõe a realização de perícia grafotécnica para elucidar a autenticidade das assinaturas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de depósito do valor em conta do consumidor, o que, em tese, indicaria a regularidade da contratação. 4. O consumidor impugnou a assinatura constante do contrato, atribuindo-a a fraude, o que transfere à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC e tese fixada pelo STJ no Tema 1.061. 5. A perícia grafotécnica é o meio adequado e necessário para verificar a autenticidade da assinatura, não sendo possível firmar juízo de certeza apenas com base na comparação visual dos documentos. 6. A ausência dessa prova essencial configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença de mérito. 7. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar a produção da prova necessária ao julgamento, o que se mostra imprescindível no caso. 8. Precedentes dos tribunais confirmam a necessidade de perícia grafotécnica em casos de impugnação da assinatura em contratos bancários. IV. DISPOSITIVO 9. Sentença anulada de ofício. Autos retornam à origem para instrução probatória, inclusive com realização de perícia grafotécnica. Recurso prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 370, 369, 429, II; CC, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.668/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 09.06.2021); TJ-RJ, APL nº 0021839-94.2019.8.19.0007, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 10.03.2022; TJ-RJ, APL nº 0033689-42.2019.8.19.0203, Rel. Des. Antonio Carlos Arrabida Paes, j. 21.10.2021; TJ-SP, AC nº 1001985-02.2020.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001594-38.2023.8.05.0018, em que figuram como apelante BANCO PAN S/A e como apelado GERALDO FERREIRA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em, ex officio, ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos para instrução probatória, inclusive com realização de prova pericial, restando PREJUDICADA a presente Apelação. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-12254/230